Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADQUIRIR/RECEBER PRODUTO DE ORIGEM CRIMINOSA. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ELEMENTOS DE PROVA. NÃO CONFIGURADA. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. VALOR DO BEM SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE INTERVALO ENTRE PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO SÚMULA 444 STJ. NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL. QUANTUM DE PENA. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO. QUANTUM DE PENA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77, III, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É sabido que a jurisprudência tem reconhecido que o elemento subjetivo do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, qual seja, conhecimento da origem ilícita, é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso, que demonstra o dolo do agente, e consubstancia-se na sua vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, bem que sabe ser produto de crime.
2. O ônus de provar a origem lícita dos bens ou que desconhecia seu caráter ilícito, no delito de receptação, é da defesa, sobretudo quando todas as evidências apontam em sentido contrário. Assim, diante da ausência de elementos que afastem a responsabilidade do apelante, o decreto condenatório deve ser mantido, uma vez que não se desincumbiu de demonstrar a origem lícita do bem ou que desconhecia a origem ilícita, ou ao menos apontar elementos a atestar dúvida a respeito.
3. Denota-se, assim, que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 180, caput, do CP, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade.
4. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal.
5. Em que pese o réu seja tecnicamente primário, o valor do objeto da receptação, considerando o salário-mínimo à época dos fatos, impede a concessão da benesse previsto no art. 180, § 5o c/c art. 155, § 2o ambos do CP (Receptação Privilegiada), pois é deveras superior ao salário-mínimo.
6. Fato anterior ao crime descrito na inicial acusatória, mas com trânsito em julgado posterior aos fatos nela descritos, não são aptos a caracterizar reincidência, mas embasam o aumento da pena-base em razão da valoração negativa dos maus antecedentes.
7. Não incorre a sentença em violação à Súmula 444 do STJ, uma vez que não há utilização de inquéritos ou ações penais em curso, mas com o devido trânsito em julgado, o que não viola o princípio da não culpabilidade, verdadeiro desiderato do Enunciado Sumular.
8. Não há critério matemático para o quantum de pena a ser majorada, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
9. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
9. Regime inicial aberto para cumprimento da pena de reclusão, tendo em vista o quantum de pena aplicada, com fundamento no artigo 33, § 2o, “c” do Código Penal.
10. A pena restritiva de liberdade substituída por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP.
11. Incabível a suspensão condicional da pena, em virtude da substituição por penas restritivas de direito decretada, conforme art. 77, III, do CP.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.